Tribunal: TJDFT
Processo: 0740951-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À POSSE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório, determinando que a ré se abstivesse de praticar atos que configurassem ameaça ou turbação à posse exercida pelas autoras sobre unidades comerciais, com imposição de multa por descumprimento. A ré foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os atos praticados pela ré — notificação extrajudicial, comunicações eletrônicas e ajuizamento de ação de imissão na posse — configuram ameaça concreta à posse das autoras, nos termos do art. 567 do CPC, justificando a concessão da tutela possessória preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença que, contrastando-os com os nela motivados, possibilita o pleno contraditório.
4. A preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada, pois os atos apontados pelas autoras demandam análise do mérito quanto à configuração de ameaça à posse.
5. Em ação possessória, não se discute o direito de propriedade, sendo irrelevante o registro imobiliário em nome da ré. O que se exige é a posse atual, a ameaça iminente e o justo receio de turbação ou esbulho.
6. As autoras exercem posse direta e indireta legítima e de boa-fé sobre o imóvel, mediante contrato de locação firmado anteriormente à aquisição da propriedade pela ré.
7. Os atos praticados pela ré — notificação extrajudicial, cobrança de aluguéis e ajuizamento de ação de imissão na posse — não configuram ameaça à posse.
8. Não houve demonstração de atos posteriores que justificassem o justo receio de turbação à posse, não se desincumbindo as autoras do seu ônus processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Pedido inicial julgado improcedente. Ônus da sucumbência invertido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “ A prática de atos judiciais e extrajudiciais voltados à cobrança de aluguéis não configura, por si só, ameaça à posse, nos termos do art. 567 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 485, VI; 497, parágrafo único; 567; 85, § 2o; CCB, art. 1.210.